Tribunal: TJES
Processo: 5000904-84.2024.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000904-84.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTA RIBEIRO DE LIMA
RECORRIDO: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO EM ESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por ROBERTA RIBEIRO DE LIMA em face de DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A., em que a requerente alega que teriam sido furtados objetos seus, deixados no interior de seu veículo, no estacionamento do estabelecimento da requerida. Com base nisso, pretende a condenação da requerida ao pagamento de: (i) indenização por danos materiais no valor de R$4.516,19 (quatro mil, quinhentos e dezesseis reais e dezenove centavos); (ii) indenização por danos morais no valor de R$51.963,81 (cinquenta e um mil, novecentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos)”.
2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.
3. Através de recurso inominado, a parte Autora requer a reforma do ato sentencial para a procedência dos pedidos da exordial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte Ré pugna pela manutenção da sentença.
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
5. O pleito recursal não merece acolhimento. A parte autora não comprovou nos autos os fatos constitutivos de seu direito, não cumprindo com seu ônus probatório acerca do ponto (CPC, art. 373, inciso I). Nesse sentido, entendeu corretamente a decisão a quo, com base na linha jurisprudencial do STJ, pela não aplicação da súmula 130 STJ, não trazendo a parte Recorrente, fundamentos suficientes para de demonstrar o distinguishing quanto a tese demonstrada pelo juízo de piso, vejamos: “A controvérsia se resume à responsabilidade da requerida pelos danos decorrentes do furto de pertences da requerente no estacionamento de seu estabelecimento comercial. Não se desconhece o teor da Súmula 130, do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.” No entanto, há que se distinguir o caso em questão daqueles abrangidos pelo entendimento sumulado. Isso porque os fatos narrados teriam ocorrido em local que, embora equipado com cerca, não tinha acesso controlado, seja por cancela ou profissional de segurança. É o que fica claro a partir das imagens anexadas pela ré à contestação, que demonstram a passagem direta de veículos pelos portões sem qualquer tipo de limitação. Em casos semelhantes, a obrigação de indenizar vem sendo afastada pelos tribunais, por não haver legítima expectativa de segurança. A propósito, o próprio STJ fixou precedente no sentido da ausência de responsabilidade. Veja-se: [...] Nos casos em que o estacionamento representa mera comodidade, sendo área aberta, gratuita e de livre acesso por todos, o estabelecimento comercial não pode ser responsabilizado por roubo à mão armada, fato de terceiro que exclui a responsabilidade, por se tratar de fortuito externo [...]”.
6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)